Tribunal: TJDFT
Processo: 0755139-70.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0755139-70.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. RECORRIDO: PAULO ROBERTO VIANA GENTIL DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte executada/recorrente em face de decisão que, no de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação, homologou os cálculos da Contadoria e deu prosseguimento aos atos executórios. Pretende o recorrente o provimento do recurso para reformar a r. decisão, afastando a condenação de remoção da restrição da conta https://www.instagram.com/drpaulogentil/, pois a conta encontra-se ativa e sem restrição, bem como afastar as astreintes fixadas. Contrarrazões apresentadas, conforme ID no 69602712. DECIDO Reza o artigo 11, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução 20/2021), que caberá ao Relator negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível. Com efeito, independente do nome a que se dê o ato jurídico praticado, tem ele natureza jurídica de sentença se encerrar uma das fases do processo, seja a de conhecimento ou de execução. Por outro lado, tem natureza de decisão interlocutória se contiver conteúdo decisório que não se enquadre como sentença. Essa é a lição dos art. 203, §§ 1o e 2o, do CPC. Confira-se: Art. 203. (...) § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 , põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. No caso dos autos, o recorrente interpôs Recurso Inominado contra ato jurídico que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, dando inequívoco prosseguimento ao processo executivo, de modo que o recurso cabível é o de Agravo de Instrumento. Aliás, a referida decisão é desprovida de natureza extintiva. Inteligência do art. 515, § 1o, do CPC Importante ressaltar ainda que é incabível a aplicação do princípio da fungibilidade, notadamente porque o erro é grosseiro. Portanto, o recurso não deve ser conhecido diante de sua manifesta inadmissibilidade. Nesse sentido, já se manifestou o c. STJ: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS. CPC/2015. DECISÃO QUE ENCERRA FASE PROCESSUAL. SENTENÇA, CONTESTADA POR APELAÇÃO. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE EXECUTIVA, SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Dispõe o parágrafo único do art. 1015 do CPC/2015 que caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Por sua vez, o art. 1.009, do mesmo diploma, informa que caberá apelação em caso de "sentença". Na sistemática processual atual, dois são os critérios para a definição de "sentença": (I) conteúdo equivalente a uma das situações previstas nos arts. 485 ou 489 do CPC/2015; e (II) determinação do encerramento de uma das fases do processo, conhecimento ou execução. Acerca dos meios de satisfação do direito, sabe-se que o processo de execução será o adequado para as situações em que houver título extrajudicial (art. 771, CPC/2015) e, nos demais casos, ocorrerá numa fase posterior à sentença, denominada cumprimento de sentença (art. 513, CPC/2015), no bojo do qual será processada a impugnação oferecida pelo executado. A impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a execução, será sentença, conforme o citado artigo 203, §1o, parte final; caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art. 203, §2o, CPC/2015. A execução será extinta sempre que o executado obtiver, por qualquer meio, a supressão total da dívida (art. 924, CPC/2015), que ocorrerá com o reconhecimento de que não há obrigação a ser exigida, seja porque adimplido o débito, seja pelo reconhecimento de que ele não existe ou se extinguiu. No sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento. Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, impõe-se a inaplicabilidade da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC/2015. Incidência da Súmula n. 98/STJ. Recurso especial provido”. (REsp 1698344/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 01/08/2018). Nesse contexto, com apoio no art. 11, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução 20/2021) c/c art. 932, III, do CPC, NEGO SEGUIMENTO ao presente Recurso Inominado por ser manifestamente inadmissível. Custas recolhidas. Condenado o recorrente em honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação. Oportunamente, dê-se baixa e retornem os autos à origem. Brasília/DF, 14 de março de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora